Tribunal: TJBA
Processo: 8031754-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031754-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE TOLEDO DE ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
JORGE MEDEIROS, JEFERSON GERMANO REGUEIRA TEIXEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA AGRICOLA DO CERRADO DO BRASIL CENTRAL LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
WANDERLEY LOUZADA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311, IV, DO CPC. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO DIREITO ALEGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência formulado em ação de usucapião, por meio do qual o agravante pretendia que os agravados se abstivessem de realizar qualquer intervenção física, ambiental ou possessória na área objeto da demanda.
A decisão recorrida fundamentou o indeferimento na ausência de formação do contraditório e na inexistência de prova documental suficiente a demonstrar, com elevado grau de certeza, o direito alegado.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão de tutela de evidência fundada no art. 311, IV, do CPC, sem a prévia formação do contraditório; e (ii) saber se o acervo probatório existente é suficiente para afastar dúvida razoável acerca do direito possessório alegado pelo agravante, em sede de ação de usucapião.

III. Razões de decidir
A tutela de evidência prevista no art. 311, IV, do CPC exige a formação do contraditório, sendo vedada a concessão liminar sem a citação de todos os réus, conforme interpretação a contrario sensu do parágrafo único do referido dispositivo.
No caso, ainda não houve a citação de todos os agravados, o que impede o deferimento da tutela de evidência pretendida.
O acervo probatório não demonstra, de forma inequívoca, a titularidade ou a posse exclusiva do agravante sobre a área usucapienda, havendo documentos apresentados pelas agravadas que indicam cadeia dominial e possessória controvertida.
A existência de dúvida razoável acerca do direito alegado afasta o requisito da alta probabilidade exigida para a concessão da tutela de evidência.
A alegação de inovação ilegal no estado de fato do bem litigioso, com fundamento no art. 77, VI, do CPC, não se sustenta sem o reconhecimento inequívoco da ilegalidade da conduta dos agravados, que demonstraram o exercício de posse produtiva e a obtenção de licenciamento ambiental regular.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8031754-32.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA, tendo, como Agravante,
ANDRÉ TOLEDO DE ALBUQUERQUE
e, como Agravados,
COOPERATIVA AGRÍCOLA DO CERRADO DO BRASIL CENTRAL LTDA, JOÃO TOLEDO DE ALBUQUERQUE, GENY BORELA TOLEDO DE ALBUQUERQUE e STELIO DARCI CERQUEIRA DE AL
BUQUERQUE.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA